Tribunal: TJDFT
Processo: 0736012-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou o sobre os argumentos de falha do dever de informação e teoria de perda de uma chance. Alega ainda que excluiu do pedido o valor devolvido pela empresa aérea, inexistindo má-fé.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que “[se] a conduta da empresa está amparada na lei, não se configura falha na prestação de serviços”. E destacou ainda que o passageiro tomou conhecimento do cancelamento do voo com “20 dias de antecedência, tempo suficiente para se reorganizar e escolher a opção mais conveniente”. Assim, inexistindo conduta ilícita, a empresa não responde pelos danos que a parte alega ter experimentado.
4. Conforme realçado no acórdão embargado, a recorrente “alterou a verdade dos fatos e buscou vantagens indevidas: a restituição integral da passagem dela e do marido (ele formulou a mesma pretensão); a restituição do valor pago à Azul (já devolvido) e indenização do valor da passagem interna Houston-Orlando (que já recebeu em crédito)”. Por esses motivos, foi condenada pela litigância de má-fé.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.